Tribunal: TJDFT
Processo: 0733062-86.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. CONCURSO DE CREDORES. PREFERÊNCIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. Embora o juiz não seja obrigado a responder pontualmente a toda a argumentação das partes, deve, ao menos, enfrentar aquelas alegações que são capazes de alterar a conclusão, conforme artigo 489, §1o, inciso IV, do Código de Processo Civil. Não agindo assim, o órgão julgador incorre em negativa de prestação jurisdicional, incorrendo em afronta aos princípios do devido processo legal e da ampla defesa, bem como da fundamentação das decisões, consagrados nos artigos 5o, inciso LV, 93, inciso IX, da Constituição Federal. No caso, após o juiz estabelecer a ordem de preferência dos credores, o agravante, por meio de embargos de declaração, trouxe relevantes argumentos para alterá-la. Não obstante, o julgador não disse uma palavra sobre tais argumentos, limitando-se a proferir decisão genérica, devendo ser reconhecida a nulidade da aludida decisão.